Tribunal: TJPA
Processo: 0015513-69.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015513-69.2018.8.14.0015

APELANTE/APELADO: DENYS NEVES MONTEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENYS NEVES MONTEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB.
RECURSO DEFENSIVO
. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS RELATIVOS AO ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA E NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO AO TERMO DE APELAÇÃO. SÚMULA 713/STF. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM PLENÁRIO. LAUDO PERICIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RECURSO MINISTERIAL
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS QUE CONFIGURAM MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TESE ACOLHIDA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
RECRUDESCIDO, EM RAZÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALMEJADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 UTILIZADA EM FACE DA TENTATIVA. PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É questão atualmente pacificada pela jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa.

2. É sabido que o recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui caráter restrito, e seu efeito devolutivo se restringe, tão somente, às alegações cujos fundamentos se encontrem esposados no termo de interposição, conforme preceitua a Súmula n.º 713 do STF. Logo, não se pode conhecer da alegação de art. 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, isto é, nulidade posterior à pronúncia (em razão do suposto cerceamento de defesa) e erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, quando o recurso interposto foi arrimado tão somente no art. 593, inciso III, alínea “d” daquele Código (decisão manifestamente contrária à prova dos autos).

3. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si, aliadas à prova pericial, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Ademais, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, em virtude do princípio da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal.

4. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base sem ponderar justificativas plausíveis para algumas circunstâncias judiciais, de maneira que a pena fixada ao apelante restou, de fato, indevidamente abrandada, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

5. A fração de 1/3 referente à tentativa se mostra mais razoável ao delito cometido pelo acusado, considerando-se que ele percorreu quase todo o
iter criminis
, praticando todos os atos hábeis e necessários para atingir o resultado morte, o que não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que os golpes que desferiu na cabeça da ofendida causaram um hematoma subdural crônico, que resultou em perigo de vida, conforme o laudo pericial constante dos autos.

6. Pena do réu modificada e estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

7. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO; e RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO; E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por DENYS NEVES MONTEIRO, inconformados com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Penal da Comarca da Capital/PA, que condenou este último à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos IV e VI c/c o art. 14, inciso II, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado e a vítima Gessi Dete Pereira Lameira conviviam em regime de união estável por aproximadamente 07 (sete) anos, sendo que, durante a relação, ele, em vários momentos, praticou atos de violência e ameaça contra a vítima. No mês de julho de 2018, o acusado lhe causou lesões corporais, pois a comida que ela havia feito não estava do seu agrado. Em agosto daquele mesmo ano, o denunciado arremessou uma cadeira de ferro em direção à cabeça da ofendida, lesionando-a. Um mês após esse episódio, Gessi procurou atendimento médico e foi constatado um hematoma subdural crônico bifrontal.

Prossegue a exordial narrando que, depois de passar por intervenção cirúrgica, a vítima perdeu massa cerebral e ficou internada na UTI por aproximadamente 02 (dois) meses, tendo, por consequência, perdido a capacidade da fala e alguns movimentos, passando a necessitar da ajuda de terceiros para se locomover, alimentar-se, fazer suas necessidades e cuidar de sua higiene pessoal.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
requer o
aumento da pena-base estipulada ao réu
, alegando que o juiz se equivocou ao considerá-las favoráveis em sua totalidade, quando, em verdade, as consequências do crime e o comportamento da vítima não favorecem o réu.

Pugna, ainda, seja
reduzida para 1/3 (um terço) a fração utilizada em face da tentativa, eis que o recorrido percorreu quase todo o
iter criminis
, aproximando-se de seu fim, de modo que a redução da pena na metade, como feito pelo magistrado sentenciante, restou excessiva, em desobediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em
contrarrazões
, pugna o apelado,
preliminarmente,
pelo
não
conhecimento do recurso ministerial, ante a intempestividade.
No
mérito, requer seu improvimento
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
DENYS NEVES MONTEIRO
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual demonstra que
o crime cometido, na verdade, foi o de lesão corporal grave
. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Alega, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa durante a oitiva da principal testemunha do processo
– a filha da vítima – de vez que o Juízo
a quo
interferiu por várias vezes nas perguntas do advogado.

Argumenta, também, a
indevida exacerbação da pena-base aplicada ao réu,
em face da inidônea valoração das circunstâncias judiciais, de modo que
tal reprimenda deve ser reduzida ao limite mínimo legal
.

Pugna, por fim,
seja fixada a fração de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa
, eis que o crime não chegou sequer perto do resultado morte, sendo que as sequelas existentes na vítima decorreram, na verdade, do falho sistema público de saúde.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
parcial
conhecimento e improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da videoconferência, tendo em vista pedido de sustentação oral.

VOTO

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR

1. Da Preliminar de Não Conhecimento Parcial do Recurso Defensivo Suscitada Pelo
Parquet

O Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, manifesta-se,
preliminarmente,
pelo
não

conhecimento parcial
do recurso defensivo.

De fato, da análise acurada dos autos,
verifica-se que lhe assiste razão
.

Isto porque, ao final da ata de julgamento (fl. 259), vê-se que o recurso interposto pelo ilustre causídico, ao final da sessão do júri, foi arrimado no art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos). No entanto, das razões da apelação (fls. 286/297), constam argumentos relativos ao art. 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d” do retromencionado dispositivo, isto é, nulidade posterior à pronúncia (em razão do suposto cerceamento de defesa), erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena e decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ocorre que é sabido que o recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui caráter restrito, e seu efeito devolutivo se restringe, tão somente, às alegações cujos fundamentos se encontrem esposados no termo de interposição, dada a soberania dos vereditos populares. É o que preceitua a Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição.”

Os argumentos de nulidade posterior à pronúncia e erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena até poderiam ser conhecidos, se a defesa do apelante, dentro do quinquídio legal, houvesse ingressado com as razões e suprido a deficiência do termo de apelação com a indicação da respectiva alínea, o que não ocorreu.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA RESTRITA. EFEITO DEVOLUTIVO APENAS QUANTO AOS FUNDAMENTOS DE SUA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA N.º 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NA QUALIDADE DE ASSISTENTE TÉCNICA. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. USO DAS ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR, NO CASO, A CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO RÉU. CAUSA DE AUMENTO DE O CRIME TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1.
A apelação, em se tratando de sentença do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, não devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor da Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal, aos fundamentos de sua interposição.
2. A análise das alegações de constrangimento ilegal por: i) excesso de linguagem na redação dos quesitos; ii) não ter sido considerada a confissão na dosimetria da pena; iii) inexistirem as qualificadoras do feminícidio, do motivo torpe e da traição; e iv) desconsideração do privilégio da violenta emoção -, além de demandar revolvimento de matéria probatória, não pode ser feita sob pena de supressão de instância, uma vez que as questões não foram deduzidas nas razões de apelação defensivas, tampouco, apreciadas pelo acórdão impugnado. 3. A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal. 4. Não há cerceamento de defesa na decisão do Magistrado processante que indefere o pedido de oitiva de uma testemunha de defesa, pessoa esta que já não tinha sido admitida como assistente técnica em decisão irrecorrida, porque perguntas quanto aspectos técnicos ou científicos do laudo psiquiátrico são vedadas à pessoa chamada na qualidade de testemunha, que deve ser indagada sobre o que sabe sobre o crime.
Omissis.
11. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada. (STJ - HC 507.207/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 12/06/2020)

Desta feita,
acolho a preliminar suscitada pelo
Parquet
, para não conhecer da argumentação de cerceamento de defesa, bem como, de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, porque não impugnadas no termo de apelação interposto na ocasião do final da sessão do júri.

MÉRITO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual demonstra que
o crime cometido, na verdade, foi o de lesão corporal grave
. Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o argumento esposado no apelo
não merece provimento
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a autoria e a materialidade do crime estão evidenciadas pelos laudos periciais de fls. 79/86 e 87/91, bem como pelos depoimentos contidos nos autos.

A testemunha Adriene Pereira Lameira relatou em plenário que sua mãe, a vítima, atualmente não anda, não fala, tem deficiência mental, a ponto de pegar em suas próprias fezes. Possui 60 anos, e teve relacionamento amoroso com o réu por aproximadamente 8 anos, sendo ele em torno de vinte anos mais novo que ela. Vivia com ele em um galpão. Que na primeira briga, ela contou que ele quebrou a tv dela. Que depois, ele rasgava todas as roupas que achava que não a favoreciam, quebrava seus cordões, que ela não se arrumava mais. Que outra vez ele quebrou o dedo dela e foi preciso engessar, assim como quebrou a sua costela. Que ele a jogou sobre um espelho e feriu o pé dela. Que eles se separavam e voltavam, por várias vezes. Até 2018 a mãe lhe relatava as brigas quase diárias. Que, em certo dia, a vítima chegou com uma mancha roxa no olho, tendo dito que era em decorrência do boxe que praticava. Sobre a mancha roxa no braço, ela disse que havia sido o réu. Narra que as brigas eram por conta de ciúme. Que em 2014, Gessi fez uma ocorrência, dizendo que ele batia muito na cabeça dela, que era para não deixar marcas no corpo. Que em agosto de 2018, Gessi começou a dizer que estava com muitas dores na cabeça, e pediu ao réu para levá-la ao hospital, o que ele fez. Todavia, quando voltaram de lá, já voltaram brigando de novo, sendo que um policial o viu batendo nela, dentro do carro. Que naquele mesmo dia, quando chegaram no galpão onde moravam, o réu pegou uma cadeira de ferro e ameaçou arremessar na vítima, a qual disse que se ele fizesse isso, ela iria contar para a Polícia Federal algumas coisas que sabia dele, tendo ele baixado a cadeira. A depoente conta que, depois de um mês levando a mãe ao hospital municipal, por conta das dores, sua mãe começou a desmaiar e a vomitar, e a depoente viu que algo não estava normal, e pagou uma tomografia particular, que atestou o hematoma subdural crônico, tendo, posteriormente, virado agudo, um dos mais mortais. Com ajuda, levaram a vítima ao Hospital Metropolitano, onde abriram a cabeça dela, e viram que seu cérebro estava todo cheio de sangue. Fez três cirurgias, e como tiraram uma parte do crânio dela, uma parte do cérebro dela pulou para fora, e ela perdeu metade da massa encefálica, de modo que hoje vive com um buraco na cabeça, sem andar, sem falar, não faz mais nada sozinha, nem mesmo suas necessidades básicas. Que sua mãe passou 21 dias na UTI, em coma. Disse que sua mãe treinava boxe, para fortalecer o coração, mas sequer competia, sempre usava luvas, capacetes e batia no saco de boxe, tendo apenas uma vez treinado com uma moça de nome Kalyne. Que quando a depoente perguntou sobre a mancha roxa no olho, ela disse que era do boxe, mas depois confessou à uma amiga que foi o réu, mas que ficou com medo em dizer que era ele, pois não sabia qual seria a reação de seus filhos, já que ele nunca tinha lhe batido no rosto. Que já viu Denys agredindo a sua mãe e jogou uma chave sobre a cabeça dele. Que nunca denunciava o réu porque a mãe pedia que ela não fizesse isso.

A testemunha Álvaro Quadros Lameira Junior relatou em plenário que sua mãe, a vítima, vive hoje em estado crítico, está muito magra, não come, não mexe um lado do corpo, não fala, não entende mais nada. Disse que ela chegava em casa reclamando das agressões, vivia com hematomas, já apareceu com dedo e costela quebrados, que uma vez precisou intervir, tendo o réu, inclusive, rasgado sua camisa. Que ele e seu irmão chegaram a se distanciar da mãe por conta de não concordarem com seu relacionamento. Que ele era ciumento demais. Que ela chegou na casa de sua avó contando que ele quebrou uma lâmpada em sua cabeça. Que ele deu vários socos na cabeça dela. Que depois dessa agressão ela começou a sentir dores na cabeça. Que quando ela já estava internada, levou seus exames para um amigo médico, o qual disse que a cabeça de sua mãe estava cheia de edemas, e que precisaria de cirurgia. Que depois se descobriu o hematoma subdural crônico, que virou agudo, e ela passou por várias cirurgias. Que soube dos hematomas na mãe, e que ela teria dito que eram devidos ao boxe, mas que depois soube que teriam sido causados pelo réu.

A testemunha Eliane Oliveira da Silva Gomes relatou em plenário que é amiga da vítima, que ela, atualmente, encontra-se completamente debilitada, que não é mais a mesma. Que a conheceu na academia de boxe, onde nunca a viu, no entanto, lutando com alguém, já que ela, ao contrário da depoente, não fazia o boxe para competir, devido à sua idade, mas somente o boxe recreativo. Que conversavam bastante, que ela frequentava sua casa e por várias, várias vezes lhe relatou acerca das brigas que tinha com o réu. Que várias pessoas a viam com hematomas, mas ela desconversava, e depois contava somente para a depoente o que realmente ocorrera. Que um dia ela chegou chorando na casa da depoente, dizendo que Denys havia a machucado bastante. Que a depoente tocou na cabeça da vítima e notou que estava bastante machucada. Que foi depois desse acontecimento que ela ficou muito mal. Que depois de um tempo, que não sabe precisar, soube que ela estava internada. Que por várias vezes a vítima e o acusado se separavam e voltavam. Que a vítima lhe disse que várias vezes ele tentou matá-la, e ela se defendia. Que em certa vez, a vítima afirmou que o réu arremessou em sua direção uma cadeira de ferro, e que havia lhe acertado.

A testemunha Kalinda Vitoria Cristal Raiol Vieira relatou em plenário que treinava boxe competitivo na mesma academia da vítima, enquanto esta última treinava boxe recreativo, o qual é sem toque, não tem que lutar, faz só a parte de correr, fazer apoio etc. Que nunca treinou ou trocou toques com a ofendida. Que nunca viu ninguém lesionando a vítima no rosto ou na cabeça durante os treinos.

A testemunha Rondinei Cartegiani Moreira Veloso relatou em plenário que é o dono e professor de boxe olímpico da academia onde Gessi Dete treinava em 2018. Que ela não trocava golpes com ninguém, pois ela apenas fazia o trabalho de exercício, corrida, a parte aeróbica, devido até mesmo à sua idade. Disse que, como professor, criou um vínculo de amizade com a vítima, e ela contava com detalhes acerca das agressões sofridas pelo réu. Narrou que um dia ela chegou com muitas dores de cabeça na academia, dizendo que o acusado havia brigado com ela dentro do carro, e batido muito em sua cabeça, a qual, o depoente viu, estava até com um parte mole. Disse que ela tentava se defender, tendo até agredido o réu algumas vezes. Afirmou que a vítima nunca trocou golpes com Kalinda, e mesmo que tivesse trocado, jamais Kalinda lhe faria uma lesão grave, devido à categoria de Kalinda, que é uma atleta de 52kg. Informa, por fim, que as lesões descritas no laudo pericial feito na vítima não podem ser causadas em um treinamento de boxe olímpico, o que existe em sua academia.

O
laudo pericial realizado na vítima
(fls. 129/130 dos autos digitalizados) atesta que a vítima usa cadeira de rodas para se locomover, apresenta hipotrofia de membros superior direito e inferior direito, não possui mobilidade de membros, apresenta equimose violácea na coxa esquerda, afundamento parieto-temporal esquerdo.

Tal laudo afirma, ainda, que segundo guia do Hospital Metropolitano, onde a vítima esteve internada, ela apresentava trauma crânio-encefálico após trauma desportivo (já que foi a informação passada por ela àquela época), com hematoma subdural bilateral crônico, com hemorragia intra-parenquimatosa em lobo frontal à esquerda.

Em resposta aos quesitos, tem-se que há ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, produzida por meio de ação contundente, que resultou em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membros superior e inferior direitos e incapacidade permanente para o trabalho.

Deste modo, das provas constantes dos autos, percebe-se que não há que se cogitar em ausência de
animus necandi,
dadas as circunstâncias do fato, a natureza das lesões e o local em que foram desferidos os golpes (na cabeça), o que levou a vítima a passar por várias cirurgias de alto risco, ficando em estado comatoso por algum tempo, na UTI (de acordo com extenso prontuário médico que inicia às fls. 296 do IPL em apenso), fatos esses que demonstram claramente o
dolo do acusado, ainda que eventual
.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de negativa de autoria ou desclassificação para lesões corporais. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO AMPARADO NO ACERVO PROCESSUAL.AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHERAM UMA DAS TESES APRESENTADAS. DECISUM MANTIDO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS.PENA BASE MENSURADA EM 15 ANOS. INCREMENTO EM 01 ANO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. I - De fato, não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no acervo processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos; II - Conveniente enfatizar, no tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime. In casu, o juízo fez uma análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável os vetores Culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime, vetores que autorizaram a fixação da pena base em 15 anos de reclusão, agravada em 01 ano em face do recurso que dificultou a defesa, perfazendo a pena final em 16 anos de reclusão; II - Destarte os argumentos mencionados, segue mantida a condenação do recorrente a pena de 16 ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO, EM REGIME INICIAL FECHADO (ARTIGO 33, §2°, ALÍNEA "A" DO CPB). III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 6848735, 6848735, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-10-26)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, é pensamento uniforme nos meios jurídicos, no sentido de que apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento. 2. Negado provimento ao recurso do réu. (Acórdão 1236112, 00045754720178070014, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação da defesa, pelo que, há de ser improvido o seu recurso.

RECURSO MINISTERIAL

PRELIMINAR

2. Da Extemporaneidade das Razões Recursais Alegada pela Defesa

Pleiteia a defesa, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso ministerial
,
ante a
extemporaneidade das razões recursais
, de vez que foram apresentadas mais de um mês depois da interposição do recurso.

Não assiste razão à defesa
.

É questão atualmente pacificada pela jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR: EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. REIJEIÇÃO. MÉRITO: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apresentação extemporânea das razões recursais constituiu mera irregularidade quando o termo de apelação é interposto dentro do prazo legal. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega teses descriminantes ou exculpantes. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (STJ - 2020.01691245-05, 216.809, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1. Do Requerido Aumento da Pena-Base Fixada ao Réu e da Pleiteada Redução da Fração Utilizada em Razão da Tentativa

Em
razões recursais
, o
dominus litis
requer o
aumento da pena-base estipulada ao réu
, alegando que o juiz se equivocou ao considerá-las favoráveis em sua totalidade, quando, em verdade, as consequências do crime e o comportamento da vítima não favorecem o réu.

Pugna, ainda, seja
reduzida para 1/3 (um terço) a fração utilizada em face da tentativa, eis que o recorrido percorreu quase todo o
iter criminis
, aproximando-se de seu fim, de modo que a redução da pena na metade, como feito pelo magistrado sentenciante, restou excessiva, em desobediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assiste razão ao
dominus litis
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 266/268):

“Destarte, julgo
procedente a pretensão punitiva
de fl. 02/05 para condenar
DENYS NEVES MONTEIRO
, devidamente qualificado nos autos, no crime do art. 121, § 2º, incisos IV e VI c/c art. 14, II ambos do CP, com incidência da Lei Maria da Penha. Nesse sentido, passo a dosimetria da pena, no sistema trifásico adotado pelo digesto repressivo:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase):

O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).

Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da inocência.

Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente trabalhava como contador em uma autoescola chamada Unitran, nesta cidade. Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores – se não o maior – bem jurídico: a vida, aqui ameaçada.

Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude. Quanto às circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso insensibilidade e inexistência de arrependimento pelo réu (inocorrência de confissão), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas irreversíveis na parte ofendida.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é dado nulo, pois não demonstrada efetiva provocação da ofendida ao agressor.

Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais, presentes duas qualificadoras e deixando o delito consequências permanentes na vítima, necessário o aumento da pena base, razão pela qual a fixo em
20 (vinte) anos de reclusão
.

2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):

Na apreciação das circunstâncias atenuantes, nenhuma delas foi aferida. Não há falar na agravante de o crime ter sido cometido contra mulher (art. 61, II, f do CP), já que analisada como qualificadora, caracterizando bis in idem.

3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):

Quanto ao referido tópico, inexistente causas de aumento nas partes geral e especial do CP. Igualmente, não se vislumbra causa de diminuição na parte especial do CP. Quanto às causas de diminuição da parte geral, presente a disposta no art. 14, II, parágrafo único do CP (tentativa), sendo que o agente não se aproximou da consumação, razão pela qual entendo cabível a diminuição em metade, fixando a pena em
10 (dez) anos de reclusão
.

Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (crime classificado como hediondo).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação
, o que viola o princípio da individualização da pena.

Quanto à
culpabilidade
, vê-se que o julgador asseverou que o réu agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável. Todavia, tal assertiva, não autoriza a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria penal, visto que já é inerente ao próprio tipo penal em referência. Essa circunstância refere-se ao grau de culpabilidade e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, apesar da errônea justificação, entendo que tal
circunstância, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, a meu ver, a violência utilizada pelo réu foi extrema, e ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, pois a vítima foi atingida gravemente na cabeça, a ponto de criar um hematoma subdural crônico, tendo precisado passar por várias cirurgias, e ficado entubada por um tempo na UTI, em estado comatoso, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com base nessa circunstância.

No tocante aos
antecedentes criminais,
são
favoráveis
, pois da certidão de fls. 79 dos autos digitalizados, vê-se que não há sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante.

O mesmo se diga em relação à
conduta social
e
personalidade
, visto que não há, nos autos, elementos que permitam a adequada valoração de tais circunstâncias.

Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois, de acordo com os depoimentos dos autos, o réu agiu imbuído pelo ciúme da vítima, sendo possível a utilização desse fato nesta fase, por não ter sido utilizado para qualificar o homicídio.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também não o favorecem, visto que a vítima foi atacada covardemente, dentro da residência de ambos, onde moravam sozinhos.

Quanto às
consequências do crime,
correta a consideração desfavorável feita pelo Juízo, dadas as sequelas físicas permanentes ocasionadas à vítima, deixando-a totalmente dependente na realização de suas atividades diárias mais básicas, além de terem causado alteração em seu desempenho motor e cognitivo, de acordo com laudo terapêutico ocupacional à fl. 1266 dos autos digitalizados.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dada a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, verifico que, de fato, não há como subsistir a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático, de modo que tomo por bem
fixar a reprimenda-base pouco acima do patamar médio legal, isto é, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Ausentes atenuante e/ou atenuantes.

Em relação à tentativa, tem-se
que a fração de 1/2 fixada pelo magistrado de 1º grau é, de fato, injusta
, pois é sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação. No presente caso, depreende-se que o acusado percorreu quase todo o
iter criminis,
praticando todos os atos hábeis e necessários para atingir o resultado morte da vítima, o que não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que os golpes que desferiu na cabeça daquela ocasionaram-lhe um hematoma subdural crônico, como dito alhures, que resultou em perigo de vida, conforme o laudo pericial às fls. 129/130 dos autos digitalizados, tendo, a vítima, que ser submetida a cirurgias de alto risco, ficando com sequelas permanentes, em estado quase vegetativo.

Assim, conforme requer o RMP, entendo que a fração de 1/3 se mostra mais razoável ao delito cometido pelo apelante, eis que em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis.
III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a realização de diversos disparos de arma de fogo no interior de um bar em pleno funcionamento, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. V - No que se refere à motivação do crime, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente efetuou os disparos, por motivo fútil, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. VI - Sobre o desvalor das circunstâncias e consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão "de a vítima Adilson ter se afastado de suas ocupações por mais de trinta dias devido às lesões provocadas pelos diversos disparos de arma de fogo que sofreu e da necessidade da vítima Maria Luiza de se mudar da cidade com sua família como forma de preservar sua integridade física". VII -
No tocante à fração da tentativa, observa-se que as instâncias ordinárias destacaram a adequação da fração aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, uma vez que, "foram efetuados cerca de oito disparos de arma de fogo contra Adilson." Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo o critério do iter criminis percorrido
. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.899/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 RELATIVA À TENTATIVA MANTIDA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. 2. Não há que se falar em ausência de animus necandi quando a conduta do apelante demonstra sua presença, sobretudo porque bateu com uma pedra, por várias vezes, na cabeça da vítima, de forma que esta entrou em coma, havendo perigo de vida, bem como o Conselho de Sentença entendeu estar presente o dolo. 3.
Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação
. 4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque a mesma é superior a 4 (quatro) anos não excede a 8 (oito) anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1379287, 07148686320208070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, fixo o
quantum
de 1/3 (um terço) em face da minorante da tentativa reconhecida pelo Conselho de Sentença, chegando à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição
.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Por todo o exposto:

- CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso defensivo e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

- CONHEÇO do recurso ministerial e LHE DOU PROVIMENTO, para corrigir a pena-base fixada ao réu, que deverá, agora, cumprir a reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2022